Tribunal: TJDFT
Processo: 0710156-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERIMAR PERICLES DA SILVA e EDMUNDA SOARES DA SILVA, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido dos devedores para intimação do credor a esclarecer o conteúdo da planilha de débito, em cumprimento de sentença requerido pela TERRACAP. Deixaram de recolher o preparo e requereram gratuidade de justiça. À vista de eventual ausência dos pressupostos para a concessão da benesse processual, foi facultado comprová-los ou o recolhimento do preparo. Sobreveio manifestação em que anexaram extratos bancários e reiteraram o pedido de gratuidade de justiça (ID 34504043). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, cujo objeto é a concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos (art. 101, §1o). Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Ocorre que a realidade dos autos revela situação diversa. A gratuidade de justiça é benefício concedido aos reconhecidamente hipossuficientes e como forma de evitar que a necessidade de pagamento das despesas processuais impeça o acesso ao Judiciário. Feitas essas considerações, verifica-se que, embora os recorrentes tenham firmado declaração de hipossuficiência, a presunção de veracidade da afirmação não prevalece diante das evidências dos autos. Conforme se verifica do extrato de conta-corrente de titularidade de ERIMAR, e relativo tão somente ao mês de fevereiro, no dia 31/01/2022 a conta apresentava saldo positivo de R$28.918,50. No decorrer do mês de fevereiro, ocorreram onze depósitos, que totalizaram R$58.941,77. Cuida-se de renda muito superior à média brasileira e incapaz de qualificar a agravante como hipossuficiente. Não há informação acerca da movimentação financeira relativa a outros meses e nem comprovação de qualquer dívida ou gastos extraordinários. Somente diante de eventuais despesas extraordinárias e essenciais se justificaria a concessão do benefício. Porém, em que pese tenha sido concedida oportunidade de comprová-las, não logrou êxito. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto aos agravantes o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator